Tribunal: STF
Processo: HC 217780
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-13
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que concedeu a ordem de Habeas Corpus para reduzir a pena do paciente ao patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.



    Neste recurso, a defesa alega que houve omissão na decisão embargada a respeito da declaração de extinção da punibilidade em decorrência do integral cumprimento da pena, já que preso há mais de 1 ano e 8 meses.



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza na decisão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos Embargos de Declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. Nesse sentido, destacou o Ministério Público Federal: 



    Omissão no decisum não há, pois a defesa neste writ pediu por revisão da pena e não que, reduzida esta, fosse examinado o tempo ainda a cumprir, em função do tempo de prisão processual. 



    E mesmo que presente pedido específico nesse sentido, tal provimento seria de competência do JEP na origem, na forma do inc. II do art. 66 da LEP. 



    [...] somos de opinião que o pleito de extinção da punibilidade deve ser direcionado ao JEP responsável pela execução penal em curso. 



    Realmente, a matéria suscitada neste recurso deverá ser submetida, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 66, II, da Lei 7.210/84. Em outras palavras, a questão deve ser colocada ao exame do juiz da causa, que detém o amplo conhecimento do processo e suas intercorrências, como, por exemplo, dos marcos temporais referentes à pena. Qualquer juízo desta CORTE a respeito do tema implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (cf. HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; e HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente